Tribunal: TJPA
Processo: 0865279-39.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0865279-39.2019.8.14.0301

APELANTE: SOUZA CRUZ LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL (AINF). RECOLHIMENTO A MENOR DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) EM PERIODO ALBERGADO PELA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL. DESCABIMENTO. DOCUMENTO FISCAL ANULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A agravada teve contra si lavrado os documentos fiscais mencionados em razão do não recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em sua totalidade no regime normal, no período de março a abril do ano de 2013.

2.

Conforme depreendido da análise dos fatos geradores da autuação tributária, tem-se que tal situação se deu em razão da revogação de regime tributário favorável à agravada, fato que importou em majoração de alíquota e, consequentemente, do tributo em si. Ocorre que no período de vigência do Decreto Estadual nº 4.725, de 18 de julho de 2001, a alíquota do ICMS envolvendo operações internas de fumo e manufaturados neste Estado foi fixada em 16,6667% (dezesseis inteiros, seis mil e seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento).

3.

Contudo, com a superveniência do Decreto Estadual nº 668/2013, houve revogação da alíquota mencionada, o que importou na majoração indireta do tributo. Nesse caso, o ente agravante não observou o princípio da anterioridade tributária anual prevista no artigo 150, III, “b” e “c” da CR/88. Em outras palavras, o recorrente autuou a recorrida quando ela estava albergada pela garantia constitucional.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abri do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 24 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação interposta por SOUZA CRUZ S/A nos autos de Ação Anulatória c/c Antecipação de Tutela, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE OPERAÇÕES INTERNAS ENVOLVENDO PRODUTOS TABAGISTAS. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO FISCAIS (AINF’S). INSUBSISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS. OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 8553305, págs. 1/14), historia o agravante que a agravada ajuizou ação ordinária com o objetivo de anular os Autos de Infrações Fiscais (AINF’s) 1820135100000057-3, 182014510000055-7, 182014510000061-1, 182014510000059-0, 182013510001615-4, 182014510000064-6 e 182014510000062-0.

Relata o recorrente que a recorrida afirma ser empresa centenária no setor tabagista e que recolhe o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações internas envolvendo fumo e manufaturados.

Argumenta que foi editado do Decreto Executivo nº 4725/2001, que instituiu alíquota de 16,6667% (
dezesseis inteiros, seis mil e seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento) a título de ICMS sobre operações internas envolvendo tabaco, contudo, com a superveniência do Decreto Estadual nº 668/2013, houve revogação da alíquota mencionada, importando em majoração indireta do tributo.

Diz o recorrente que em razão do agravamento tributário, a agravada ajuizou mandado de segurança, proc. nº 0037624-38.2013.814.0301, com o objetivo de que a nova alíquota passasse a vigorar a partir de 1º/01/2014, procedendo, em razão disso, ao depósito judicial dos valores controversos do ICMS.

Argumenta que após a instrução processual, a juíza de origem julgou improcedente o pedido por entender que o procedimento contábil realizado pela agravada importou em utilização de crédito indevido.

Discorre o recorrente que a recorrida interpôs apelação, sendo o recurso conhecido e provido monocraticamente, importando na anulação dos documentos fiscais.

Apresenta fundamentos a respeito da incidência do ICMS sobre operações internas de fumo e subprodutos; que a revogação atendeu à política econômica e que o princípio da anterioridade tributária não se aplica no caso.

Afirma que a revogação do benefício fiscal consistente na redução da base de cálculo previsto pelo Decreto Estadual nº 4.745/2001, posteriormente majorada pelo Decreto nº 668/2018, é ato que se circunscreve no espectro de conveniência e oportunidade, esclarecendo que o artigo 178 do Código Tributário Nacional (CTN) autoriza a revogação fiscal a qualquer tempo.

Argumenta que a regra prevista no artigo 104, III, do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece a anterioridade tributária, restringe-se aos impostos sobre a renda e o patrimônio, excluindo-se o ICMS.

Frisa que o artigo 150, III, “b” e “c” da Constituição da República se aplica aos casos de criação e majoração de tributo, o que não traduz a hipótese em questão.

Sustenta que a base de cálculo originária das operações praticadas pela apelada já havia sido definida em lei, de modo que o Decreto Estadual nº 4.745/2001 apenas promoveu a sua redução em conformidade com sua política de incentivos, destacando que nessa circunstância o que se tem é o restabelecimento da carga tributária.

Menciona que, especificamente em relação ao ICMS, faz-se necessário a aplicação da Súmula nº 615 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece não ser aplicável a anterioridade tributária em caso de revogação do tributo.

Defende que a revogação da isenção não se encontra submetida ao princípio da anterioridade tributária.

Menciona jurisprudências em abono de sua tese.

Diz que há precedente deste Sodalício no sentido de que a isenção pura e simples não se submete ao princípio da anterioridade tributária, ressaltando que tal entendimento deve ser aplicado ao caso por força do artigo 927, IV e V do CPC.

Postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com a consequente improcedência do pedido inaugural.

Foram opostas contrarrazões (id. 8980149, págs. 1/14), tendo a agravada, após breve explanação dos fatos, argumentado que a revogação de benefício fiscal, por importar em aumento de base de cálculo de tributo, sujeita-se ao princípio da anterioridade tributária anual, conforme dispõe o artigo 97, § 1º do Código Tributário Nacional (CTN).

Aduz que a hipótese de revogação de benefício fiscal importa em majoração indireta do tributo, conforme julgados que menciona.

Esclarece que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu Nota Técnica (SEI 55/19) destinada aos seus membros, dispensando-os de recorrer das decisões que reconheçam a sujeição da revogação de benefícios.

Postula a agravada o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal e não sendo o caso de retratação, conheço o presente recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Souza Cruz S/A e anulou os Autos de Infrações Fiscais (AINF’s) nº 1820135100000057-3, 182014510000055-7, 182014510000061-1, 182014510000059-0, 182013510001615-4, 182014510000064-6 e 182014510000062-0, os quais imputaram débito tributário à agravada no valor total de R$
9.966.671,47 (nove milhões, novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), por recolhimento a menor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

No caso vertente, sobressai do caderno digital que a agravada teve contra si lavrado os documentos fiscais mencionados em razão do não recolhimento do ICMS em sua totalidade no regime normal, no período de março a abril do ano de 2013.

Conforme depreendido da análise dos fatos geradores da autuação tributária, tem-se que tal situação se deu em razão da revogação de regime tributário favorável à agravada o que importou em majoração de alíquota e, consequentemente, do tributo em si.

Ocorre que no período de vigência do Decreto Estadual nº 4.725, de 18 de julho de 2001, a alíquota do ICMS envolvendo operações internas de fumo e manufaturados neste Estado foi fixada em 16,6667% (dezesseis inteiros, seis mil e seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento).

Contudo, com a superveniência do Decreto Estadual nº 668/2013, houve revogação da alíquota mencionada, o que importou na majoração indireta do tributo. Nesse caso, o ente agravante não observou o princípio da anterioridade tributária anual prevista no artigo 150, III, “b” e “c” da CR/88. Em outras palavras, o recorrente autuou a recorrida quando ela estava albergada pela garantia constitucional.

Cito trechos da decisão no sentido do explanado,
verbis
:

“Da análise dos fatos geradores, observa-se que a lavratura dos documentos fiscais se deu em razão da revogação de regime tributário que importou em majoração de alíquota e, consequentemente, do tributo em si. Isso porque o Decreto Estadual nº 4.725, de 18 de julho de 2001, alterou os Anexos I, XIII e XXIV do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001, que, em seu artigo 124, previa:”

(...)

Da referida normativa, conclui-se que a alíquota incidente sobre operações internas referentes a comercialização de fumo e sucedâneos manufaturados passaria a ser cobrada no percentual de 16,6667% (dezesseis inteiros, seis mil e seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento), sem prazo determinado.

Todavia, sobreveio o Decreto Estadual nº 668, de 27/02/2013, que em seu artigo 12º, VIII, revogou a alíquota prevista na normativa ao norte mencionada, nestes termos:

(...)

Nesse cenário, durante o ano de 2013, mesmo após o advento da referida normativa, a apelante procedeu ao recolhimento do ICMS incidente sobre operações internas de fumo e sucedâneos manufaturados utilizando como alíquota o percentual previsto no revogado artigo 124 Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001.

Sobre a questão, observa-se que a concessão de alíquota a menor do ICMS sobre operações internas envolvendo fumo e sucedâneos manufaturados se equipara à isenção parcial, na medida em que reduz o valor a ser recolhido pelo contribuinte ao Fisco.

(...)

No caso, tratando-se de aumento indireto do ICMS por meio de revogação de

benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio constitucional da anterioridade previsto no artigo 150, III, “b”, da Constituição da República:

(...)

Com efeito, no que diz respeito à aplicação dessa garantia fundamental do contribuinte, é de se ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) teminterpretado o Princípio da Anterioridade de forma a conferir-lhe a maior amplitude possível, tendo em conta a relação direta que guarda o aludido princípio com as garantias constitucionais da Segurança Jurídica e da Proteção à Confiança Legítima.

(...)

“No hipótese, observa-se que os créditos objetos dos documentos fiscais questionados dizem respeito ao período em que a postulante recolheu o ICMS com a alíquota prevista pelo Decreto Estadual nº 4.745/01, visto que a revogação do benefício fiscal advinda com o Decreto 668/2013 somente poderia surtir efeitos a partir de 1º/01/2014, salvaguardando-se a anterioridade tributária.”

“Registre-se, por conseguinte, que a apelante se encontrava amparada por decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança nº 0037624-28.2013.8.14.0301, que reconheceu a inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 668/13 no exercício financeiro de 2013, situação essa confirmada no recurso de apelação manejado pelo ora apelado.”

“Assim, considerando-se que os Autos de Infração Fiscais (AINF’s) foram lavrados à mingua da observância da anterioridade tributária, conclui-se que os créditos tributários nele reconhecidos padecem de nulidade, dado que não respeitaram garantia fundamental do contribuinte, conforme fundamentação supra.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023